Tribunal: STJ
Processo: 5000261-69.2019.8.21.0092
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2111001 - RS(2023/0419565-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
RECORRIDO
: RAQUEL ARESI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GELOE TOMASI FERRAZ - RS015987
DEBORA APARECIDA MANICA BOCASANTA - RS075436
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO RESIDENCIAL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INCÊNDIO E EXCLUSÃO POR
DESABITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que negou
provimento ao recurso da seguradora.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança de indenização securitária por
incêndio, com pedido de pagamento do limite da apólice.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento do capital segurado abatida a franquia, com correção e juros, fixando
honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorou honorários para
12% e, nos embargos de declaração, rejeitou os da ré e acolheu os da autora apenas
para correção de erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação, à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC;
(ii) saber se houve ofensa à boa-fé objetiva, conforme
do CC; (iii) saber se
art. 422
os arts. 757, 760, 765, 766 e 768 do CC e a cláusula de exclusão impedem a
cobertura por desabitação; (iv) saber se a indenização deve limitar-se ao efetivo
prejuízo, nos termos do
do CC, com sub-rogação do
(v) saber se a
art. 781
art. 786;
seguradora se desincumbiu do ônus da prova, segundo
do CPC; (vi) saber
art. 373
se o CDC, arts. 2o, 3o, §§ 1o e 2o, e 6o, VIII, impõe interpretação restritiva sem
ampliação indevida de cobertura; (vii) saber se há divergência quanto à
indenização integral sem apuração do prejuízo; e (viii) saber se há divergência
sobre a exclusão de cobertura por desabitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal
Documento eletrônico VDA56111270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f76d242d-1db7-4ae1-a7cf-89479406d360

de origem enfrentou a cláusula de exclusão, a ocupação habitual e o princípio
indenitário, corrigindo apenas erro material.
7. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de
fatos, provas e cláusulas contratuais sobre desabitação, boa-fé, agravamento do
risco e ônus da prova, mantidas as premissas de ocupação habitual e perda total.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a orientação devida à integralidade
da apólice em caso de perda total de imóvel por incêndio, sendo inviável revisar a
adequação do valor pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Não se verifica a demonstração do dissídio por ausência de similitude fática e
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, ficando prejudicado pela incidência de óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para
Tese de julgamento:
obstar o reexame de fatos, provas e cláusulas sobre exclusão de cobertura por
desabitação, boa-fé e ônus da prova. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para
manter a indenização integral do capital segurado em perda total de imóvel por
incêndio, sendo inviável revisar o valor pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não se
verifica negativa de prestação jurisdicional, à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC,
pois as questões foram enfrentadas. 4. Não se comprova o dissídio por falta de
cotejo analítico e similitude, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.”
CPC, arts. 1.022, 373, 489, § 1o, VI, e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422, 757, 760, 765, 766, 768, 781 e 786; CDC, arts. 2o, 3o, §§ 1o e 2o, e
6o, VIII; CF,
III, e ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.603.562/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
11/5/2020;
AREsp n. 2.217.629/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/11/2023;
REsp n. 2.150.776/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/9/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.836.910/SP,
STJ, AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso
27/9/2022;
REsp n. 1.317.122/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/11/2013;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.564.992/SC,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56111270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f76d242d-1db7-4ae1-a7cf-89479406d360

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f76d242d-1db7-4ae1-a7cf-89479406d360

RECURSO ESPECIAL No 2111001 - RS(2023/0419565-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
RECORRIDO
: RAQUEL ARESI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GELOE TOMASI FERRAZ - RS015987
DEBORA APARECIDA MANICA BOCASANTA - RS075436
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO RESIDENCIAL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INCÊNDIO E EXCLUSÃO POR
DESABITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que negou
provimento ao recurso da seguradora.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança de indenização securitária por
incêndio, com pedido de pagamento do limite da apólice.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento do capital segurado abatida a franquia, com correção e juros, fixando
honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorou honorários para
12% e, nos embargos de declaração, rejeitou os da ré e acolheu os da autora apenas
para correção de erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação, à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC;
(ii) saber se houve ofensa à boa-fé objetiva, conforme
do CC; (iii) saber se
art. 422
os arts. 757, 760, 765, 766 e 768 do CC e a cláusula de exclusão impedem a
cobertura por desabitação; (iv) saber se a indenização deve limitar-se ao efetivo
prejuízo, nos termos do
do CC, com sub-rogação do
(v) saber se a
art. 781
art. 786;
seguradora se desincumbiu do ônus da prova, segundo
do CPC; (vi) saber
art. 373
se o CDC, arts. 2o, 3o, §§ 1o e 2o, e 6o, VIII, impõe interpretação restritiva sem
ampliação indevida de cobertura; (vii) saber se há divergência quanto à
indenização integral sem apuração do prejuízo; e (viii) saber se há divergência
sobre a exclusão de cobertura por desabitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

de origem enfrentou a cláusula de exclusão, a ocupação habitual e o princípio
indenitário, corrigindo apenas erro material.
7. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de
fatos, provas e cláusulas contratuais sobre desabitação, boa-fé, agravamento do
risco e ônus da prova, mantidas as premissas de ocupação habitual e perda total.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a orientação devida à integralidade
da apólice em caso de perda total de imóvel por incêndio, sendo inviável revisar a
adequação do valor pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Não se verifica a demonstração do dissídio por ausência de similitude fática e
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, ficando prejudicado pela incidência de óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para
Tese de julgamento:
obstar o reexame de fatos, provas e cláusulas sobre exclusão de cobertura por
desabitação, boa-fé e ônus da prova. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para
manter a indenização integral do capital segurado em perda total de imóvel por
incêndio, sendo inviável revisar o valor pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não se
verifica negativa de prestação jurisdicional, à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC,
pois as questões foram enfrentadas. 4. Não se comprova o dissídio por falta de
cotejo analítico e similitude, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.”
CPC, arts. 1.022, 373, 489, § 1o, VI, e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422, 757, 760, 765, 766, 768, 781 e 786; CDC, arts. 2o, 3o, §§ 1o e 2o, e
6o, VIII; CF,
III, e ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.603.562/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
11/5/2020;
AREsp n. 2.217.629/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/11/2023;
REsp n. 2.150.776/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/9/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.836.910/SP,
STJ, AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso
27/9/2022;
REsp n. 1.317.122/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/11/2013;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.564.992/SC,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A.,
com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em apelação cível nos autos
de ação de cobrança de indenização securitária.
O julgado foi assim ementado (fls. 337-338):
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO RESIDENCIAL. INCÊNDIO.
CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA DE COBERTURA DE IMÓVEL
DESOCUPADO
OU
DESABITADO.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
OBSERVADO.
EVENTO
OBSTATIVO
DE
COBERTURA
NÃO
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1. Consoante dispõe
o
do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador obriga-se a garantir
art. 757
interesse legítimo do segurado em face de riscos predeterminados, mediante o
pagamento de um prêmio. 2. O seguro residencial foi contratado com cobertura para
evento incêndio, constando como item excluído da cobertura residência desabitada
ou desocupada por período superior a 90 (noventa) dias. 3. De regra, sendo
viabilizado ao segurado o acesso às condições gerais do contrato, reputa-se
cumprido o dever de informação acerca das informações complementares do seguro,
a menos que se observe informação imprecisa ou de difícil leitura ou interpretação.
A regra restritiva se encontra redigida com clareza nas condições gerais, sendo de
fácil compreensão, o que afasta arguição de nulidade por ausência do dever de
informação. 4. Conjunto probatório que demonstra a ocupação habitual do imóvel,
devendo ser afastada a incidência da referida cláusula obstativa de cobertura pela
perda total. 5. Uma vez demonstrado suficientemente o implemento da condição
para caracterizar o sinistro - incêndio e perda total do imóvel -, é devida a
indenização integral prevista na apólice, porquanto sobre esse valor é que foi
calculado o prêmio pago pela parte autora como contraprestação. NEGARAM
PROVIMENTO À APELAÇÃO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls. 377-
378):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO
RESIDENCIAL. INCÊNDIO. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA DE
COBERTURA DE IMÓVEL DESOCUPADO OU DESABITADO. DEVER DE
INFORMAÇÃO OBSERVADO. EVENTO OBSTATIVO DE COBERTURA NÃO
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO SOBRE O
MONTANTE TOTAL DA COBERTURA PARA O CASO DE INCÊNDIO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. CORREÇÃO
DE ERRO MATERIAL. 1. Relativamente à quantificação do valor da indenização
securitária, não se desconhece a existência de precedente proveniente da Corte
Superior segundo a qual, em caso de perda total do bem segurado, a indenização
securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no
momento do sinistro (
2. Contudo, referida decisão não
REsp no 1.955.422/PR.
reflete posição unânime daquele Colegiado, assim como há precedente em sentido
diverso, também da Quarta Turma (AgInt no
, incidicando
AREsp n. 1.603.562/RS)
que a questão ainda pende de uma orientação definitiva no âmbito daquele Corte a
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

respeito do tema, situação que, à míngua do caráter vinculante, permite que o
Tribunal decida à luz da sua própria orientação jurisprudencial. 3. Ademais, a causa
da indenização no valor integral da apólice encontra-se na própria constatação de
perda total do imóvel, que é incontroversa, devendo a indenização ser paga
conforme o valor acordado e segundo o qual foi calculado o prêmio pago pela parte
autora como contraprestação. 4. Se a seguradora, quando da contratação do seguro,
comprometeu-se à cobertura de valor pré-determinado a título indenizatório em caso
de incêndio, deve haver correspondência entre esse valor e o valor total do bem
segurado, sob pena de afronta à boa-fé do contratante, que pagou o prêmio supondo
que o bem se encontrava segurado por determinado valor em caso de perda total. 5.
Relativamente ao erro material suscitado, deve ser efetuada a correção do percentual
do valor da verba honorária por extenso para (doze por cento), a fim de que se
coadune com o numeral consignado no dispositivo. REJEITARAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ E ACOLHERAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, VI, do Código de
Processo Civil, sustentando a existência de omissão, contradição e negativa de
prestação jurisdicional quanto à exclusão de cobertura por desabitação e à
limitação da indenização ao efetivo prejuízo, bem como porque afirmou que o
acórdão deixou de enfrentar argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada,
especialmente a necessidade de observância de precedente do Superior Tribunal de
Justiça relativo ao princípio indenitário.
b) 422 do Código Civil, porque afronta à boa-fé objetiva pela suposta
criação de cobertura não contratada e pela alegada omissão de informações
relevantes pelo segurado;
c) 757, 760, 765, 766 e 768 do Código Civil, porquanto o contrato de
seguro observou riscos predeterminados e limites da garantia, de modo que
cláusulas restritivas claras impediram a indenização fora das coberturas
contratadas, bem como defendeu a perda do direito à garantia diante de
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

declarações inexatas e do agravamento do risco decorrente do uso não habitual do
imóvel.
d) 781, 786 do Código Civil, visto que a indenização deve se limitar ao
valor do interesse segurado no momento do sinistro e ao princípio indenitário, com
apuração do efetivo prejuízo e sub-rogação;
e) 373 do Código de Processo Civil, pois comprovou fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito autoral e que não se poderia impor cobertura
sem prova do risco contratado, e
f) 2o, 3o, §§ 1o e 2o, 6o, VIII, da
defendendo a correta
Lei n. 8.078/1990,
aplicação do CDC quanto ao dever de informação e à interpretação restritiva sem
ampliação indevida de cobertura.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ ao:
i) validar a indenização integral do limite da apólice sem apuração do efetivo
prejuízo, contrariando
ii) afastar a exclusão de cobertura
REsp n. 1.955.422/PR;
para imóvel desabitado, em interpretação não restritiva de cláusula clara, em
dissonância do AgInt no AREsp n. 1.096.881/SP.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão dos
embargos de declaração, determine-se o enfrentamento das omissões e
contradições e se reconheça, no mérito, a inexistência de cobertura por desabitação
ou, sucessivamente, se limite a indenização ao efetivo prejuízo apurado; requer
ainda o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos dispositivos
legais indicados e se julgue improcedente a demanda ou, subsidiariamente, se fixe
a indenização no valor de R$ 117.000,00, ou se determine a apuração em
liquidação.
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
descabido, que não houve desabitação, que o conjunto probatório demonstra
ocupação habitual, que não há negativa de prestação jurisdicional, e requer o não
recebimento e, se conhecido, o desprovimento do recurso (fls. 462-466).
O recurso especial foi admitido por plausibilidade da divergência sobre o
critério de indenização em perda total, com devolução integral das demais questões
ao STJ (fls. 469-472).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de indenização securitária
em que a parte autora pleiteou condenação da seguradora ao pagamento da
indenização por incêndio no limite da apólice de R$ 370.000,00, com correção
monetária e juros, além dos ônus sucumbenciais, com fundamento, entre outros, no
do Código Civil e nos arts. 2o, 3o, § 2o, 6o, VIII, do CDC.
art. 757
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
condenou a ré ao pagamento de R$ 370.000,00, abatida a franquia, com correção
monetária pelo IGP-M desde o evento e juros de 1% ao mês desde a citação; fixou
honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação da seguradora, entendeu devida a indenização integral do capital
segurado diante de perda total, majorou os honorários para 12%, e, nos embargos
de declaração, rejeitou os da ré e acolheu os da autora apenas para corrigir erro
material.
I - Arts. 1.022, I, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, VI, do Código
de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

A recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação porque, a seu ver, o acórdão não enfrentou teses capazes de
infirmar a conclusão adotada, notadamente a aplicação do princípio indenitário e a
necessidade de apuração do efetivo prejuízo no momento do sinistro, bem como a
incidência da cláusula de exclusão para imóvel desabitado.
As razões do recurso especial dedicam tópico próprio à violação desses
dispositivos, sustentando omissão e contradição, e pleiteando a cassação do
acórdão dos embargos declaratórios para que o Tribunal de origem se manifeste
expressamente sobre os pontos (fls. 393-396).
A decisão embargada, por sua vez, consignou a taxatividade das
hipóteses do
rechaçou omissão e contradição e apenas corrigiu erro
art. 1.022,
material (fls. 374-375).
Não se verifica omissão relevante.
O acórdão da apelação enfrentou a validade e a aplicação da cláusula de
exclusão por desabitação e, com base no conjunto probatório, concluiu pela
ocupação habitual do imóvel e pela perda total, mantendo a indenização integral
(fls. 339-343).
Nos embargos de declaração, a Câmara analisou, de forma explícita, a
tese da recorrente sobre o princípio indenitário e o precedente do STJ (
, reconheceu a existência de julgado em sentido diverso
REsp n. 1.955.422/PR)
(AgInt no
e afirmou a inexistência de omissão,
AREsp n. 1.603.562/RS)
contradição ou obscuridade, acolhendo apenas erro material quanto aos honorários
(fls. 373-375; ementa às fls. 377-378).
Dessa forma, a alegação não merece provimento, pois não houve
negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação; as questões
foram apreciadas e decididas, e o colegiado apenas corrigiu erro material (fls. 373-
375; 377-378).
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

II - Art. 422 do Código Civil
A recorrente apontou violação do
ao sustentar que a
art. 422
interpretação afastando a cláusula de exclusão e reconhecendo cobertura em
hipóteses não contratadas afronta a boa-fé objetiva e altera indevidamente a base
atuarial do risco, além de reputar inverídicas as informações do questionário de
risco quanto ao uso habitual do imóvel (fls. 396-403, 401).
A tese foi articulada conjuntamente com os demais dispositivos do
contrato de seguro, para afirmar que não se pode criar cobertura não prevista, sob
pena de desequilíbrio da mutualidade.
A recorrente alegou violação do princípio da boa-fé objetiva, sob o
argumento de que a segurada teria prestado informações inverídicas quanto ao uso
habitual do imóvel, o que implicaria criação indevida de cobertura não contratada.
O Tribunal de origem, entretanto, concluiu, a partir da análise do
conjunto probatório, que o imóvel possuía ocupação habitual, afastando a
aplicação da cláusula de exclusão.
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
A alegada afronta à boa-fé objetiva mostrou-se, portanto, indissociável
do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias.
III - Arts. 757, 760, 765, 766 e 768 do Código Civil
A recorrente fundamentou que o seguro é regido por riscos
predeterminados (arts. 757 e 760) e por deveres reforçados de boa-fé e veracidade
na conclusão e execução do contrato (art. 765).
Alegou perda do direito à garantia por declarações inexatas ou omissões
influentes na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio (art. 766), e agravamento
intencional do risco (art. 768), ao afirmar que o imóvel não era de uso habitual e
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

que a informação prestada foi equivocada, o que tornaria legítima a negativa de
cobertura com base na cláusula de exclusão para imóvel desabitado (fls. 396-403,
399-401).
No tocante aos dispositivos que regem os riscos predeterminados, o
dever de veracidade e o agravamento do risco, a Corte local assentou inexistirem
declarações inexatas ou conduta apta a caracterizar agravamento intencional do
risco, uma vez reconhecida a ocupação habitual do imóvel.
Tal premissa fática foi determinante para afastar a incidência da cláusula
de exclusão contratual. A pretensão recursal de reconhecer a perda do direito à
garantia implicaria a rediscussão das provas produzidas, o que atraiu, igualmente, a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, conforme
orientação já aplicada em hipótese análoga no AgInt no AREsp n. 1.603.562/RS.
Observe-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS.
1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte
recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, a
partir das particularidades do caso, no sentido de que não restou configurada a
exclusão de cobertura prevista no contrato. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em caso de perda total
de imóvel segurado, decorrente de incêndio, será devido o valor integral da apólice.
Precedentes. 2.1. Afastar a conclusão do Tribunal de origem, de que houve perda
total do bem, demandaria a revisão do acervo probatório, providência que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.603.562-RS,
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/05/2020,
publicado no DJe de
destaquei.).
19/05/2020,

IV - Arts.781, 786 do Código Civil
A recorrente sustentou que, mesmo em perda total, a indenização deve
corresponder ao valor do interesse segurado no momento do sinistro, não
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

excedendo o limite da apólice (art. 781), e invocou o caráter indenitário do seguro
de dano para impedir enriquecimento ilícito. Subsidiariamente, requereu limitação
da condenação a R$ 117.000,00, com base em vistoria técnica, ou apuração em
liquidação (fls. 408-415, 411). Também mencionou a sub-rogação do segurador
(art. 786).
A controvérsia relativa ao critério de fixação da indenização securitária
em caso de perda total revelou divergência pontual na jurisprudência desta Corte.
De um lado, o
assentou que a indenização deve
REsp n. 1.955.422/PR
corresponder ao efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro,
observado o limite máximo da apólice.
De outro, decisões mais recentes passaram a reconhecer que,
comprovada a perda total do imóvel e a correspondência entre o capital segurado e
o prêmio pago, é devida a indenização integral prevista na apólice, por refletir a
legítima expectativa do segurado.
Nesse sentido, destacou-se o entendimento firmado no AgInt no
O acórdão recorrido alinhou-se a essa orientação mais
AREsp n. 2.217.629/RS.
recente, razão pela qual a divergência apontada não se mostrou apta a ensejar a
reforma do julgado, incidindo o óbice da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA . SEGURO RESIDENCIAL.
DO CPC. PRINCÍPIO
ART. 373
DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA.
INTERVENÇÃO. STJ. IMPOSSIBILIDADE.
PERDA
SÚMULA No 7/STJ.
TOTAL DO IMÓVEL. INCÊNDIO. INTEGRALIDADE DA APÓLICE. VALOR
DO SEGURO. ADEQUAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência pátria, o nosso sistema processual civil é
orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao
magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos
autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que será devido o valor
integral da apólice em caso de perda total de imóvel segurado decorrente de
incêndio.
3. No caso, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da adequação do valor do seguro residencial demandaria a análise de
fatos e de provas dos autos, procedimento inviável no recurso especial devido
ao óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.217.629/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
20/11/2023,
de
destaquei.).
23/11/2023,

V -
do Código de Processo Civil
Art. 373
A recorrente alegou que se desincumbiu do ônus de provar fato
do direito da autora, demonstrando uso não habitual do
impeditivo/modificativo
imóvel e a incidência de cláusula de exclusão, de modo a afastar a cobertura, e que
não há prova idônea de perda total ou de prejuízo compatível com o limite da
apólice (fls. 396-399, 411-412).
Essa invocação foi articulada para refutar a conclusão do acórdão de que
não houve comprovação da desocupação superior a 90 dias.
A alegação de que a seguradora teria se desincumbido do ônus de provar
fato impeditivo do direito da parte autora não prospera. O Tribunal de origem
concluiu que não restou demonstrada a desabitação do imóvel por período superior
a noventa dias, afastando a incidência da cláusula excludente. A revisão desse
entendimento exigiria nova valoração das provas, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
VI - Arts. 2o, 3o, §§ 1o e 2o, 6o, VIII, da

Lei n. 8.078/1990
A recorrente sustentou violação dos arts. 2o, 3o, §§ 1o e 2o, e 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a aplicação do regime
consumerista não autorizaria a ampliação indevida da cobertura securitária nem a
desconsideração das cláusulas restritivas regularmente pactuadas, notadamente
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

quando redigidas de forma clara e previamente disponibilizadas ao segurado.
Defendeu que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência da cláusula de exclusão
por desabitação do imóvel, teria promovido interpretação extensiva incompatível
com a natureza técnica do contrato de seguro, caracterizado pela delimitação
prévia e objetiva dos riscos assumidos.
A alegação não procede.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior que os contratos de seguro
submetem-se, em regra, ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor,
por se tratar de típica relação de consumo entre fornecedor de serviços securitários
e consumidor destinatário final da proteção contratada. Nesse contexto, incidem as
normas protetivas que asseguram ao segurado o direito à informação adequada, à
transparência e à interpretação mais favorável das cláusulas contratuais em
hipóteses de ambiguidade ou dúvida interpretativa.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor, todavia, não implica
a descaracterização da natureza técnica do contrato de seguro nem autoriza a
criação judicial de cobertura inexistente. A jurisprudência desta Corte tem
reiteradamente afirmado que a função protetiva do CDC se manifesta, sobretudo,
no controle da clareza e da transparência das cláusulas restritivas e na exigência de
demonstração concreta do fato que autoriza a exclusão da cobertura securitária.
Com efeito, sendo o contrato de seguro típico contrato de adesão, as
cláusulas que limitam direitos do segurado devem ser redigidas com clareza e
destaque suficientes para permitir sua imediata compreensão, em observância ao
dever de informação que informa as relações de consumo. Em situações de
ambiguidade ou contradição contratual, prevalece a interpretação mais favorável
ao aderente, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da
legítima expectativa do consumidor.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
DO CC.
ART. 757
LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO SEGURADO.
DO CC.
ART. 765
CLÁUSULAS
CONTRADITÓRIAS.
INTERPRETAÇÃO
MAIS
FAVORÁVEL
AO
. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO
ADERENTE.
DO CPC
ART. 373
ESTÁTICA. CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS
ATRIBUÍDO AO RÉU. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Ação de
cobrança de indenização securitária, ajuizada em
da qual foi extraído o
25/9/2020,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
10/10/2023
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) a existência de
14/6/2024.
cláusulas contratuais contraditórias acarreta a adoção da interpretação mais
favorável ao aderente, e (II) nas demandas em que haja distribuição estática do ônus
da prova, é dever da seguradora comprovar as causas excludentes da cobertura
securitária.3. Estabelece
do Código Civil que, ?pelo contrato de seguro, o
art. 757
segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo
do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados?. Quanto ao
pacto celebrado, o
do mesmo diploma legal prevê que ?o segurado e o
art. 765
segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais
estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e
declarações a ele concernentes?.4. O contrato de seguro é, por excelência, um
contrato de boa-fé, pressupondo-se confiança mútua entre os contratantes. Por meio
dele, exige- se o dever de informação sobre as especificidades das cláusulas
contratuais, bem como a seleção dos riscos predeterminados pelo segurador, com
clareza acerca da cobertura.5. A elaboração e interpretação do conteúdo das
cláusulas do contrato de seguro deve ser realizada de acordo com a boa-fé, não
podendo, ao mesmo tempo, exceder os riscos predeterminados e tampouco
frustrar a legítima expectativa do contrato ou desnaturalizar a sua garantia.6.
O
do CC dispõe que ?quando houver no contrato de adesão cláusulas
art. 432
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável
ao aderente?. Mais recentemente, o § 1o, IV, do
incluído pela
art. 113,
ampliou o alcance do princípio "contra proferentem", ao
Lei 13.874/2019,
estabelecer que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido
que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, quando
7. Nas demandas de indenização securitária em que não há partes
identificável.
vulneráveis ou hipossuficientes e que não incidem peculiaridades relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§§ 1o ou 3o do
do CPC)
art. 373
deve-se aplicar a regra geral de distribuição estática do ônus da prova.8. A partir da
regra de distribuição estática, o
do CPC estabelece que o ônus probatório
art. 373
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.9. No
recurso sob julgamento, a partir do contexto fático delineado pelas instâncias
ordinárias, verifica-se (I) que existem cláusulas contraditórias, as quais devem
ser interpretadas em favor do aderente (recorrente); e (II) que o réu
(recorrido) não se desincumbiu do ônus de comprovar a causa extintiva do
direito do autor (recorrente).10. Recurso especial conhecido e provido para
reformar o acórdão estadual, julgando procedentes os pedidos autorais para
condenar o recorrido ao pagamento da indenização no valor do equipamento
segurado e das despesas efetuadas com a remoção, manutenção e guarda do
(
salvado, subtraído o montante referente à sua comercialização.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.150.776/SP,
em
DJe de
destaquei.)
3/9/2024,
13/9/2024,
De igual modo, a jurisprudência desta Corte tem afirmado que a validade
das cláusulas restritivas em contratos de seguro está condicionada à observância do
dever de transparência e à adequada apresentação dessas disposições no
instrumento contratual, de modo a assegurar que o segurado tenha efetivo
conhecimento das limitações impostas à cobertura. Em se tratando de contrato de
adesão, incide a regra do
§ 4o, do Código de Defesa do Consumidor,
art. 54,
segundo a qual as cláusulas que implicam limitação de direitos devem ser
redigidas com destaque suficiente para permitir sua imediata identificação e
compreensão pelo consumidor.
A exigência de destaque das cláusulas limitativas não tem por finalidade
invalidar as restrições contratuais próprias do contrato de seguro, mas garantir que
o aderente tenha ciência clara e inequívoca do alcance da cobertura e das hipóteses
de exclusão do risco. Busca-se, com isso, evitar que limitações relevantes sejam
inseridas de forma dissimulada ou em meio a outras disposições contratuais,
dificultando sua percepção pelo consumidor e comprometendo a transparência que
deve reger as relações securitárias.
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

Nessa perspectiva, esta Corte tem reconhecido que o destaque das
cláusulas restritivas pode ser realizado por diversos recursos gráficos aptos a
evidenciar a limitação contratual, tais como grifos, utilização de caracteres
distintos, corpo gráfico diferenciado ou outros meios que permitam sua imediata
identificação no texto contratual.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, DIREITO SECURITÁRIO
E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR APONTANDO VÍCIO, À LUZ DO
CDC, DE REDAÇÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATOS DE ADESÃO DA RÉ,
ALÉM DE QUE HÁ DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO DO
FORNECEDOR. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICANTE. INVIABILIDADE.
REGULAÇÃO DE SINISTRO. VOLTADA À REVELAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO
E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE
ESSENCIAL AO SETOR. REGULAÇÃO PELA SUSEP ABRANGENDO O
TEMA LITIGIOSO. COMUNICAÇÃO FORMAL, EM CASO DE RECUSA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DO MOTIVO. LIVRE INICIATIVA E LIVRE
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
PREVENDO
EXCLUDENTES
DE
COBERTURA.
UTILIZAÇÃO
DE
GRIFOS.
CARACTERIZAÇÃO DO DEVIDO DESTAQUE. 1. Há legitimidade para o
Ministério Público ajuizar ação civil pública vindicando o reconhecimento de
abusividade de cláusula de contratos de seguro atuais e futuros, por alegada
ausência de destaque acerca de hipóteses que impliquem perdas de direitos, com
alegado descumprimento do adequado dever de informação por ocasião da recusa de
coberturas securitárias. Isso porque: (a) há direitos individuais homogêneos
referentes aos eventuais danos experimentados por aqueles que firmaram contrato
alegadamente com cláusulas sem o devido destaque; (b) há direitos coletivos
resultantes da suposta ilegalidade em abstrato da conduta da ré, a qual atinge
igualmente e de forma indivisível o grupo de contratantes atuais da ré; (c) há
direitos difusos relacionados aos consumidores futuros, coletividade essa formada
por pessoas indeterminadas e indetermináveis. 2. A Corte Especial, por ocasião do
julgamento do
ao analisar a regra prevista no
da
REsp n. 1.243.887/PR,
art. 16
primeira parte, perfilhou o entendimento de ser indevido limitar,
Lei n. 7.347/1985,
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

aprioristicamente, a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas
ao território da competência do órgão judicante. 3. A regulação de sinistro é uma
atividade voltada à revelação (existência e conteúdo), quantificação e cumprimento
da obrigação indenizatória que exsurge da obrigação de garantia a cargo do
segurador. A operação pode ser assim sintetizada: a) uma vez ocorrido e avisado o
sinistro, cabe ao segurador apurar os fatos para o cumprimento da obrigação de
garantia, o que se desenvolve pela regulação do sinistro; b) constitui procedimento
conduzido pelo segurador para determinar a existência de sinistro coberto e a
extensão da cobertura, com a mensuração da extensão dos danos e o cálculo da
quantia a ser paga ao segurado; c) consiste numa atividade complexa, na qual o fato
comunicado como sinistro será confrontado com a realidade e com as coberturas
contratadas; d) a comparação entre o dano e o interesse segurado permitirá conhecer
o prejuízo, relevando o prejuízo indenizável; e) apura-se o valor a indenizar em
conformidade com a extensão dos danos, o interesse e o capital segurado; f) todas as
etapas formam um processo único e contínuo e nem sempre podem ser totalmente
distinguidas, sobrepondo-se eventualmente, sem prejuízo da precisa definição das
finalidades de cada uma delas. 4. A atividade é essencial para o setor, uma vez que,
a par de constituir obrigação acessória de fazer do segurador, por vezes necessária
até mesmo para salvamentos para redução das consequências danosas do sinistro, é
fundamental para prevenir e reprimir fraudes que oneram o custo dos prêmios. 5.
Por um lado, o Decreto-
que criou a Superintendência de Seguros
Lei n. 73/1966,
Privados, estabelece, no
que compete à Susep: a) baixar instruções e expedir
art. 36,
circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de acordo com as
diretrizes do CNSP; b) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a
serem utilizadas obrigatoriamente pelo mercado segurador nacional; c) fiscalizar as
operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o exato cumprimento deste
Decreto-lei, de outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral,
resoluções do CNSP e aplicar as penalidades cabíveis. Por outro lado, no
julgamento da ADI n. 4.923, relator Ministro Luiz Fux, o Plenário do STF entendeu
que não há um modelo de Estado único imposto pela Constituição e que a moderna
concepção do princípio da legalidade, em sua acepção principiológica ou formal
axiológica, chancela a atribuição de poderes normativos ao Poder Executivo, desde
que pautada por princípios inteligíveis (intelligible principles) [isto é, oriundos da
própria lei de criação da Autarquia, como é o caso, ou de lei posterior], capazes de
permitir o controle legislativo e judicial sobre os atos da Administração; além de
que não se deve perder de mira que intervenções judiciais incisivas - ainda que
inegavelmente bem intencionadas - sobre marcos regulatórios específicos de setores
técnicos e especializados podem ter repercussões sistêmicas deletérias para valores
constitucionais em jogo, repercussões essas imprevisíveis no interior do processo
judicial, marcado por nítidas limitações de tempo e de informação ( ADI n. 4.923,
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em
processo
8/11/2017,
eletrônico DJe-064 divulg. em
public. em
. 6. O
da
4/4/2018,
5/4/2018)
art. 41
vigente Circular Susep n.
estabelece que nos contratos deverão ser
621/2021
informados os procedimentos para comunicação, regulação e liquidação de sinistros,
incluindo a listagem dos documentos básicos previstos a serem apresentados para
cada cobertura. O
estabelece que deve constar o prazo máximo para
art. 43
liquidação de sinistros, limitado a trinta dias, contados a partir da entrega de todos
os documentos básicos previstos no
Já o
na mesma linha das
art. 41.
art. 46,
circulares revogadas, estabelece que, caso o processo de regulação de sinistros
conclua que a indenização não é devida, o segurado deverá ser comunicado
formalmente, com a justificativa para o não pagamento dentro do prazo previsto no
(30 dias). 7. A seguradora sustenta que, ao final da regulação, informa aos
art. 43
segurados expressamente, em carta, o motivo da negativa, dando conhecimento da
hipótese que ensejou a recusa, inclusive com indicação da cláusula contratual em
que se funda - o que é incontroverso nos autos, inclusive à luz das contrarrazões
recursais. Como reconhece o próprio autor da ação na peça inicial, as seguradoras
não fornecem documentação que ele pretende seja imposta tão somente à ré,
ocasionando claro desequilíbrio concorrencial e custos administrativos exclusivos à
demanda. Ainda, apresentar todos os documentos obtidos no procedimento de
regulação, a toda evidência, representaria extensa exposição ao mercado do modo
de apurar da seguradora e de sua parceira reguladora (know-how de ambas),
arriscando ocasionar dissabores, danos morais a segurados e a terceiros
beneficiários de seguro, como também dificultando sobremaneira a eficiência da
regulação dos contratos de seguro (facilitação de fraudes), a par de, em muitos
casos, gerar riscos pessoais a terceiros que prestaram informações ao regulador e a
seus funcionários. 8. Conforme entendimento sufragado pela Terceira Turma, não
só o consumidor merece proteção, como também a livre iniciativa e o livre exercício
da atividade econômica (arts. 1o, IV; 170, IV, parágrafo único; e 174 da CF). (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.846.502/DF,
Turma, julgado em
DJe de
. 9. O autor da ação, malgrado
20/4/2021,
26/4/2021)
tenha instaurado inquérito civil público com base em "delação anônima", não
colacionou aos autos um único contrato pactuado contendo cláusula contratual
limitadora de direitos do consumidor sem destaque, nem mesmo requereu fosse
determinado pelo Juízo, em distribuição dinâmica do ônus da prova, que a
demandada trouxesse aos autos os seus contratos de adesão. O próprio Juízo de
primeira instância, ainda mais que condenou a ré sem ter aferido a veracidade das
afirmações, poderia, de ofício, ter determinado que ela juntasse contrato, uma vez
que as decisões judiciais devem ser motivadas e a lei processual se preocupa em que
se traga aos autos todos os elementos probatórios que possam permitir ao
magistrado decidir do modo mais adequado possível. 10. É possível enfrentar o
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

mérito do pedido exordial para julgamento de improcedência, pois, nas
contrarrazões recursais oferecidas ao REsp, o próprio Ministério Público
estadual admitiu que há a utilização de grifos no texto das excludentes de
cobertura, isto é, o destaque. Isso porque pode ser dado de várias formas,
como, por exemplo, com caracteres de cor diferente das demais cláusulas, tarja
preta em volta da cláusula, redação em corpo gráfico maior que o das demais
11. Recurso especial
estipulações, tipo de letra diferente das outras cláusulas.
parcialmente provido. (
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.836.910/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
27/9/2022,
8/11/2022,
Nessa mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também já consignou que a mera inserção formal de cláusula restritiva no
instrumento contratual não é suficiente para afastar o controle de transparência
previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário que a restrição
esteja redigida de modo claro e compreensível, sem dificultar sua identificação
pelo consumidor.
Observe-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
DO NOVO RECURSO INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO
AGRAVADA. CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESTAQUE EM NEGRITO. 1. Não apresentação pela parte agravante de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada. 2. "Cláusula restritiva, contida em contrato de adesão, deve ser
redigida com destaque a fim de se permitir, ao consumidor, sua imediata e fácil
compreensão. O fato de a cláusula restritiva estar no meio de outras, em
negrito, não é suficiente para se atender à exigência do
§ 4o, do CDC."
Art. 54,
( REsp n.o
Relator Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma,
774035/MG,
DJ de 5.2.2007). 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.317.122/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
7/11/2013,
13/11/2013,
Por outro lado, a proteção conferida pelo regime consumerista não se
confunde com autorização para que o Poder Judiciário amplie o conteúdo do
contrato ou imponha ao segurador a cobertura de risco que não foi assumido. Esta
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

Corte também tem reiterado que, quando a cláusula de exclusão é expressa, clara e
juridicamente válida, sua eficácia deve ser preservada, sob pena de
comprometimento do equilíbrio técnico-atuarial que sustenta o sistema securitário.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU
PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE
PESSOAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
EXCLUSÃO
CONTRATUAL.
VALIDADE. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E
1. A cobertura de Invalidez
7/STJ.
Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à
perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um
membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da
no
;
no
e
o, I, da
Circular/Susep
302/2005
Resolução/CNSP
117/2004
art. 2
no
). 2.
Resolução/CNSP
439/2022
Por expressa previsão legal e contratual, a
cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) não
abrange as doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando
consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária, a exemplo
daquelas decorrentes ou não de microtraumas de repetição. 3. Na hipótese, a
invalidez da autora (doença ocupacional) não se enquadra na definição
securitária de Invalidez por Acidente (IPA), por expressa exclusão da avença, e
4. Na hipótese, não há
não se confunde, ainda, com a invalidez previdenciária.
como rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias sem a análise de
circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, providência
inviável no recurso especial devido aos óbices das Súmulas nos 5 e
5. Agravo
7/STJ.
interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.564.992/SC,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
14/8/2024,
destaquei.)
Incide no caso, pois, o óbice da Súmula n. 83 do STJ, também aplicável
à alínea a do
III da CF.
art. 105,
VIII - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que o recorrente entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio,
nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do
STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal,
em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição
financeira nada trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente
superiores à média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência que
esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

IX - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto
Documento eletrônico VDA55813912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:50
Código de Controle do Documento: 107bf9bb-79d9-4b1a-ba0a-7a95902103ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.111.001 / RS
Número Registro: 2023/0419565-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002616920198210092
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
RECORRIDO
: RAQUEL ARESI
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GELOE TOMASI FERRAZ - RS015987
DEBORA APARECIDA MANICA BOCASANTA - RS075436
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:59
Código de Controle do Documento: c6ecd84a-e25a-48cc-a59e-3f5b972f15ce